Tribunal: TJDFT
Processo: 0738596-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738596-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCO E NERI GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS APELADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, UNIVERSAL CONSORCIOS LTDA, FRANCO E NERI GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por FRANCO E NERI GESTÃO EMPRESARIAL LTDA e CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS contra sentença da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e UNIVERSAL CONSÓRCIOS, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Em suas razões, Franco e Neri Gestão Empresarial Ltda. suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão de ser indispensável, para correta solução da lide, a juntada, pela ré CNP Consórcio, de informações sobre o acesso ao sistema de lances e as conversas realizadas pelo chat da empresa. No mérito, alega que: 1) o representante Guilherme prometeu contemplação imediata das cotas de consórcio adquiridas da ré CNP Consórcios, sem necessidade de desembolsar recursos próprios, conforme ficou demonstrado pelos prints da conversa dE whatsapp; 2) o lance efetuado na assembleia do dia 17/07/2023 foi realizado por terceiros, sem o seu consentimento; 3) o negócio jurídico deve ser anulado e os valores pagos integralmente devolvidos, nos termos do art. 145, do Código Civil; 4) foi submetida a “uma situação de estresse constante, indignação e constrangimento”, o que impõe a necessidade de compensar os danos morais (ID 62979516). Requer o provimento do recurso para que seja declara a nulidade do contrato celebrado entre as partes, com consequente retorno das partes ao estado anterior eas rés sejam condenadas ao pagamento de R$ 12.526,14, a título de danos materiais e de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais. Preparo recolhido (ID 62979517/18). Contrarrazões apresentadas (ID 62979521). Nas razões do recurso adesivo, CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios alega que, nos termos do art. 292, II, do Código de Processo Civil e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato. Requer o provimento do recurso para que o valor da causa seja alterado para R$ 1.914.086,70. Preparo recolhido (ID 62979523/24). Contrarrazões apresentadas (ID 62979527). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Converto o julgamento em diligência para que: 1) FRANCO E NERI GESTÃO EMPRESARIAL LTDA apresente print de toda a conversa mantida com o representante Guilherme, por whatsapp, de forma legível e em ordem cronológica, bem como anexe todos os áudios enviados e recebidos; e 2) CNP Consórcio apresente o inteiro teor das conversas de protocolos 230844032031 e 230844032365 mantidas com a autora, por chat. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator